Tribunal: TJDFT
Processo: 0708125-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708125-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUPERMIX CONCRETO S/A AGRAVADO: MN - ENGENHARIA LTDA, MAURO NEY GAYA DE OLIVEIRA, NATHALIA HARCKBART DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para oferecer resposta (art. 1019, II, CPC). Brasília, 18 de março de 2021 15:31:15. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator